Tribunal: TJES
Processo: 5031250-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031250-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ITAMARA OLIVEIRA SANTOS SOARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PROFESSOR. PLEITO DE DEPÓSITOS DE FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VÍNCULO. PRAZO INFERIOR A TRÊS ANOS. RAZOABILIDADE E TRANSITORIEDADE PRESERVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que declarou a nulidade de contrato temporário de magistério e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, sob o fundamento de que a contratação visava atender necessidade permanente, violando a regra do concurso público.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a contratação temporária da autora, no período de 04/07/2018 a 31/12/2020 (aproximadamente 2 anos e 5 meses), reveste-se de nulidade apta a gerar o direito ao recebimento de FGTS, conforme a tese fixada pelo STF no RE nº 596.478.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação por tempo determinado é legítima para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tiveram seu contrato temporário com a Administração Pública declarado nulo.

5. No entanto, a jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) adota o parâmetro temporal de 3 (três) anos como critério de razoabilidade para aferir a desnaturação da transitoriedade do vínculo.

6. No caso concreto, o tempo de serviço (2 anos e 5 meses) não ultrapassou o referido marco, inexistindo prova de sucessivas renovações ilegítimas que caracterizem burla ao concurso público ou permanência indevida. Logo, o contrato é válido e não gera direito ao FGTS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária de servidor público que não ultrapassa o período consecutivo de três anos, em regra, preserva a natureza transitória e a legitimidade constitucional do vínculo. 2. Inexistindo nulidade no contrato temporário, é indevido o pagamento de parcelas de FGTS."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5031250-22.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: ITAMARA OLIVEIRA SANTOS SOARES

JUIZ SENTENCIANTE:BOANERGES ELER LOPES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PROFESSOR. PLEITO DE DEPÓSITOS DE FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VÍNCULO. PRAZO INFERIOR A TRÊS ANOS. RAZOABILIDADE E TRANSITORIEDADE PRESERVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que declarou a nulidade de contrato temporário de magistério e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, sob o fundamento de que a contratação visava atender necessidade permanente, violando a regra do concurso público.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a contratação temporária da autora, no período de 04/07/2018 a 31/12/2020 (aproximadamente 2 anos e 5 meses), reveste-se de nulidade apta a gerar o direito ao recebimento de FGTS, conforme a tese fixada pelo STF no RE nº 596.478.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação por tempo determinado é legítima para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tiveram seu contrato temporário com a Administração Pública declarado nulo.

5. No entanto, a jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) adota o parâmetro temporal de 3 (três) anos como critério de razoabilidade para aferir a desnaturação da transitoriedade do vínculo.

6. No caso concreto, o tempo de serviço (2 anos e 5 meses) não ultrapassou o referido marco, inexistindo prova de sucessivas renovações ilegítimas que caracterizem burla ao concurso público ou permanência indevida. Logo, o contrato é válido e não gera direito ao FGTS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária de servidor público que não ultrapassa o período consecutivo de três anos, em regra, preserva a natureza transitória e a legitimidade constitucional do vínculo. 2. Inexistindo nulidade no contrato temporário, é indevido o pagamento de parcelas de FGTS."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Condenatória ajuizada por
ITAMARA OLIVEIRA SANTOS SOARES
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual a autora sustenta que foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de Professora no período de 04/07/2018 a 31/12/2020. Alega que a contratação ocorreu de forma irregular, por atender a necessidades permanentes da Administração Pública, o que violaria o princípio do concurso público. Requereu, assim, a declaração de nulidade do contrato e a condenação do réu ao pagamento dos valores relativos aos depósitos do FGTS.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16073638) com o seguinte dispositivo:

Arrimado nas razões ora tecidas, acolho a prescrição quinquenal e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados no período de 17/09/2019 até 31/12/2020 entre ITAMARA OLIVEIRA SANTOS SOARES e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na função exercida como professor B-língua portuguesa (DT), condenando o Requerido ao pagamento de FGTS à requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês, contados a partir da citação, e correção monetária pela Taxa Referencial, na forma do art. 22 da Lei 8.036/1990, a contar do vencimento de cada parcela.

PONHO FIM À FASE COGNITIVA DESTE PROCEDIMENTO, com resolução de seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489, todos do CPC/2015.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 16073640), sustentando a regularidade do vínculo nos moldes do art. 37, IX, da CF/88.

Contrarrazões apresentadas (ID 16073643).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito apenas devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, o recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à regularidade da contratação temporária da autora para a função de
Professora
e à consequente existência, ou não, de direito ao recebimento de depósitos de FGTS.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária por excepcional interesse público deve atender a situações pontuais e transitórias. A nulidade de tais contratos — que gera o direito ao FGTS, conforme tese fixada pelo STF -- ocorre apenas quando há sucessivas prorrogações que descaracterizam a transitoriedade do vínculo, transmutando-o em precária relação de permanência.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento consolidado no sentido de que a permanência por período inferior a três anos, sem prova de renovações sucessivas e ilegítimas que demonstrem burla ao concurso público, não desnatura a natureza temporária do contrato. Cito o precedente desta Corte:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

No caso concreto, a autora laborou para o Município no período de
04/07/2018 a 31/12/2020
, totalizando aproximadamente 2 anos e 5 meses. Portanto, o vínculo manteve-se dentro do parâmetro de razoabilidade adotado pela jurisprudência para a manutenção da natureza temporária.

Portanto, ausente a continuidade que caracterizaria burla ao concurso público, mostra-se indevido o pagamento do FGTS, uma vez que a mera contratação temporária, por si só, não gera tal direito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)